Tribunal: STF
Processo: HC 189754
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Nohara Freire Dantas, em favor de Weverton Moreira de Brito, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 514.304/CE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta dos delitos descritos nos arts. 35 da Lei n. 11.343/06 e 2º da Lei n. 12.850/13 (associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa).
    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "PROFILAXIA". EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. LIMITES DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS (23). INCIDÊNCIA SÚMULA 15 TJCE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO. GRAVIDADE DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE.
    1. Trata-se de uma ação penal com alto grau de complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus (23), integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com envolvimento em vários crimes, como homicídios, extorsão mediante sequestro, estelionato, furtos e roubos; com medida cautelar de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, realização de perícia nos equipamentos apreendidos, declínio de competência, arguição de incompetência do juízo, desmembramento do feito, ajuizamento de inúmeros pedidos de relaxamento de prisão, liberdade provisória, prisão domiciliar, circunstâncias estas que demandam um maior elastério temporal, cabendo a aplicação da súmula 15 do TJCE, que assim dispõe: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais."
    2. Atualmente, a instrução criminal encontra-se encerrada, com os memoriais escritos apresentados pelo Parquet e pelas defesas dos demais corréus, o que impõe a aplicação do entendimento sumular nº 52 do STJ, que assim dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
    3. Importante destacar que, a pluralidade de réus, com diversidade de teses defensivas e a necessidade de exame acurado do conteúdo probatório, torna-se necessário um prazo compatível para a prolação da sentença devido a complexidade da ação penal. Assim, verifica-se que não assiste razão à impetrante, porquanto não constatada desídia do juízo originário, o
    qual vem envidando esforços para que o processo tramite regularmente, não havendo
    constrangimento ilegal a ser reconhecido no momento, dada a peculiaridade do caso concreto.
    4. Deve prevalecer, neste momento, o Princípio da Proibição da Proteção Deficiente pelo Estado, notadamente quando as circunstâncias do fato demonstram a existência de periculosidade, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos praticados em contexto de criminalidade organizada, vez que o paciente é integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), ocupando o cargo de traficante na estrutura da organização, o que, de fato, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.
    5. Registre-se que, a argumentação do paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, por sua vez, não constitui obstáculo à manutenção da custódia prévia, nem atenta esta contra o princípio constitucional da presunção de inocência, como entendem os tribunais pátrios. Por outro lado, uma vez presentes os requisitos para decreto da prisão cautelar, inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública.
    6. Ordem conhecida e denegada com recomendação ao juízo processante de celeridade no julgamento do feito”. (eDOC 3)
    Daí a impetração de novo writ no STJ que também denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO DECISIUM QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DELITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO REALIZADAS. AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Inviável a análise da fundamentação da custódia cautelar, pois constata-se que o mandamus está deficientemente instruído diante da ausência de cópia que decretou a prisão preventiva, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido.
    3. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus – 23 acusados –, integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, com envolvimento em vários crimes, como homicídios, extorsão mediante sequestro, estelionato, furtos e roubos, com interceptações telefônicas, em operação denominada "Profilaxia", com desmembramento do processo em relação a diversos réus e arguição de incompetência do juízo. Verifica-se, ainda, nas informações prestadas pelo Magistrado a quo, que foram realizadas as audiências de instrução e julgamento em 11/3 e 12/3/2019, em que foram ouvidas as testemunhas da acusação e, em seguida, inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa dos acusados, passando-se para o interrogatório dos réus. Em consulta ao sítio do Tribunal de origem, consta que em 23/9/2019 as defesas dos acusados foram intimadas a apresentar os memoriais e em 6/12/2019 a defesa de alguns acusados foi novamente intimada, pois não havia ainda apresentado os memoriais.
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
    4. Habeas corpus não conhecido”. (eDOC 6
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista o réu estar detido desde 2017 sem que haja o término da instrução. 
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente: 
    “A medida judicial requerida procede. Primeiro porque tem respaldo legal e depois, o relatório final apresentado pela autoridade policial, narra fatos gravíssimos que exigem providências judiciais e policiais no sentido de afastar do convívio social indivíduos nocivos a sociedade.
    (…)
    Trata-se de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA muito bem organizada, com membros integrantes do PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC), com atuação no Bairro Bom Jardim, autores dos mais diversos crimes, representando um grande risco para a ordem pública, caso permaneçam em liberdade.
    A medida constritiva serve, portanto, para assegurar a ordem pública, haja vista que o tráfico de entorpecentes produz um efeito nefasto em nossa sociedade, eis que é catalisador da prática de novos crimes praticados por usuários, que em sua busca insana de saciar o vício acabam se envolvendo com furtos, roubos e homicídios, o que tem provocado intranqüilidade em toda a sociedade.
    (…)
    ASSIM SENDO, estando comprovados o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 311 a 313 do CPP, decreto as prisões preventivas das pessoas elencadas e já qualificadas nos autos, as quais foram presas temporariamente por ocasião da “OPERAÇÃO PROFILAXIA”, determinando que sejam expedidos os competentes mandados de prisões preventivas:
    (…)
    23. WEVERTON MOREIRA DE BRITO V. “EVIN/EVINHO”, portador do RG Nº2007613512-2 SSP/CE, nascido aos 06/06/1996, natural de Fortaleza/CE, filho de Cícero de Brito e Viviane de Oliveira Moreira, residente na Rua Piauí, nº 1390, apto. 08, condomínio Santa Clara”. (eDOC 4)
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo TJCE:
    “Pois bem.
    Sabe-se que o excesso de prazo que deslegitima o aprisionamento cautelar é aquele decorrente de atuação desidiosa do Estado-Juiz, o que não se verifica no processo em epígrafe, uma vez que o feito não se encontra paralisado, recebendo impulsos constantemente.
    Ademais, é possível concluir que trata-se de uma ação penal com alto grau de complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus (23), integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com envolvimento em vários crimes, como homicídios, extorsão mediante sequestro, estelionato, furtos e roubos; com medida cautelar de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, realização de perícia nos equipamentos apreendidos, declínio de competência, arguição de incompetência do juízo, desmembramento do feito, ajuizamento de inúmeros pedidos de relaxamento de prisão, liberdade provisória, prisão domiciliar, circunstâncias estas que demandam um maior elastério temporal, cabendo a aplicação da súmula 15 do TJCE, que assim dispõe: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais."
    Atualmente, a instrução criminal encontra-se encerrada, com os memoriais escritos apresentados pelo Parquet e pelas defesas dos demais corréus, o que impõe a aplicação do entendimento sumular nº 52 do STJ, que assim dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
    De mais a mais, quanto à não observância da recomendação ao juízo a quo para dar celeridade no julgamento da ação, realizada no acórdão que denegou a ordem do habeas corpus nº 0620965-10.2020.8.06.0000 na data do dia 10.03.2020 (fl.19), no qual figurava como paciente o corréu Mikael do Carmo Alves, permanecendo o processo ainda pendente de sentença, importante destacar que, a pluralidade de réus, com diversidade de teses defensivas e a necessidade de exame acurado do conteúdo probatório, torna-se necessário um prazo compatível para a prolação da sentença devido a complexidade da ação penal.
    Assim, verifica-se que não assiste razão à impetrante, porquanto não constatada desídia do juízo originário, o qual vem envidando esforços para que o processo tramite regularmente, não havendo constrangimento ilegal a caso concreto.
    (…)
    Deve prevalecer, neste momento, o Princípio da Proibição da Proteção Deficiente pelo Estado, notadamente quando as circunstâncias do fato demonstram a existência de periculosidade, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos praticados em contexto de criminalidade organizada, vez que o paciente é integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), ocupando o cargo de traficante na estrutura da organização, o que, de fato, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.
    Dessa forma, uma vez verificada a necessidade de custódia preventiva do paciente, mesmo que se constate algum excesso de prazo na formação da culpa, cabe a aplicação do Princípio da Proibição da Proteção Deficiente pelo Estado, segundo o qual ao Estado é vedado adotar medidas insuficientes na proteção dos direitos e garantias fundamentais de seus cidadãos.
    (…)
    Registre-se que, a argumentação do paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, por sua vez, não constitui obstáculo à manutenção da custódia prévia, nem atenta esta contra o princípio constitucional da presunção de inocência, como entendem os tribunais pátrios: "Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes." (RHC 93.738/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018).
    Por outro lado, uma vez presentes os requisitos para decreto da prisão cautelar, inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública.
    Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, conheço da presente ordem, para DENEGÁ-LA, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, com recomendação ao juízo processante de celeridade no julgamento do feito”. (eDOC 3, p. 12-13)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Registra-se, ainda, que há notícia nos autos da prática de diversos delitos relacionados com o tráfico de drogas como, por exemplo, homicídios, extorsão mediante sequestro, estelionato, furtos e roubos.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
     Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Como ressaltou o TJCE, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, tendo em vista a complexidade da causa, 23 corréus envolvidos em facção criminosa, além da necessidade de se aguardar a citação de todos os envolvidos e a apresentação de defesas com diferentes patronos. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente